Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anula-se contrato de cessão de direito uma vez comprovado que houve falsificação da assinatura do cedente. A perícia conclusiva, embora feita em outro processo do qual a ré participou, é prova aceitável no caso, sobretudo diante da sentença transitada em julgado (no outro processo) que admitiu a liceidade da perícia e suas conclusões.
2. Recurso improvido.